Tribunal: TJDFT
Processo: 0718262-21.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA CONFIRMADA.
1 Réu condenado por infringir o artigo 33, combinado com 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, depois de ter sido preso em flagrante ao ser visto por policiais no ato de vender uma porção de maconha com quarenta e sete centigramas, ainda trazendo consigo outras duas porções pesando ao todo quatorze gramas e vinte e sete centigramas.
2 A causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4o da Lei 11.343/2006 é afastada em razão das evidências da habitualidade na venda de entorpecentes, haja vista a condenação em primeira instância por fato idêntico ocorrido no mesmo lugar, e a confissão do réu de que traficava naquela praça há cerca de dois meses.
3 A lei não exige que a droga se destine diretamente aos frequentadores do local de lazer. Tratando-se de crime de perigo abstrato, basta que as ações se desenrolem nas imediações desse lugar onde se aglomeram pessoas, como uma quadra de skate.
4 Apelação não provida.